Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715654-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante da argumentação tecida pela autora, calcada na documentação franqueada nos autos (ID 26257573 e seguintes) em atenção ao despacho de ID 25818147, DEFIRO à parte autora o benefício da gratuidade de justiça, restando, portanto dispensada do recolhimento do depósito, na forma do art. 968, § 1o, in fine do CPC. Anote-se. Esclarece a autora na petição de ID 26376728 também acerca dos pontos elencados no despacho de ID 25818147, notadamente quanto à determinação de especificação da decisão rescindenda, sobre o erro de fato elencado na exordial, bem assim em face da proposição da presente ação rescisória ter como objeto decisão que, embora transitada em julgado, aparentemente não analisou o mérito. Evitando ingressar, por ora, na análise de tais questões, por entender que uma apreciação mais verticalizada será mais oportuna posteriormente à oportunização do contraditório ao requerido, DISTRITO FEDERAL, tenho que se revela necessária neste momento processual a apreciação da tutela provisória de urgência requestada na peça de ingresso (ID 25701446). Precipuamente, narra a autora que está em curso perante a 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal o cumprimento de sentença autuado sob o no 0702443-90.2019.8.07.0018, procedimento no qual o ora requerido persegue a efetivação do pagamento, pela autora, da quantia exequenda no montante de R$ 26.832,46 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). O aludido valor exequendo é decorrente da condenação da autora naquela demanda originária, na qual, em sede recursal, foram fixados honorários advocatícios em sede de agravo interno aviado em face de decisão que inadmitiu o apelo, este interposto em face da sentença que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito. Registro que houve, ainda, majoração da verba em sede de Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. No concernente à tutela provisória de urgência, dita o art. 300, caput, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Especificamente em relação á ação rescisória, tem-se que a sua mera proposição não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, ex vi do art. 969 do CPC. Na hipótese, alega a autora que, inobstante a extinção não tenha ingressado no mérito, qualificar-se-ia como passível de ser desconstituída pela via da ação rescisória por se enquadrar na hipótese prevista no art. 966, §2o, I do CPC, visto que a “prematuridade da extinção da ação, impede a propositura de nova ação para a aferição de direito constitucionalmente protegido, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932”, fazendo remissão à inutilidade da repropositura da ação em razão da prescrição da pretensão de rever o ato da administração que concedeu a aposentadoria por invalidez à servidora (ID 25701446, fl. 13). E em relação à sentença rescindenda, aduz a autora, fundamentalmente, que esta extinguiu o feito de maneira prematura e “sem que tenha havido no seu conteúdo os elementos essenciais da sentença previstos no artigo 489, §1o, do CPC/2015” (ID 25701446, fl. 10). Em relação ao requisito da urgência, ao se compulsar os autos do cumprimento de sentença (ID 0702443-90.2019.8.07.0018), verifica-se que após o recebimento do cumprimento de sentença (ID 89430560), já foi levada a cabo penhora online via sistema SISBAJUD (ID 93196313), a qual, porquanto infrutífera, deu espaço à decisão, na data de hoje, 23/06/2021, de penhora e avaliação de imóvel de propriedade da devedora, ora autora (ID 95486759). Registre-se, por oportuno, que no caso em comento o risco de irreversibilidade do art. 300, § 3o, do CPC milita em favor da autora, visto que na eventualidade de se julgar seu pleito procedente, com a consequente desconstituição da sentença exequenda no aludido procedimento de cumprimento de sentença, restaria difícil, senão impossível a reversão da medida expropriatória já determinada naqueles autos. Assim, na forma do disposto nos art. 300 c/c 969 do CPC, evidenciam-se presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado, o qual ora analisa apenas precariamente, e também do perigo de dano, que no caso, é máximo, ante a determinação de penhora e avaliação de imóvel, para posterior venda em hasta pública, relativamente a débito diminuto em relação à expressão econômica do imóvel (ID 95459773 dos autos do cumprimento de sentença) oriundo do título judicial que ora se busca rescindir, restando, portanto, autorizada a concessão da antecipação de tutela na presente ação rescisória consoante requerida, com o objetivo de obstar provisoriamente o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0702443-90.2019.8.07.0018. Ante o exposto, porquanto presentes os requisitos autorizadores do art. 300, caput, e 696 do CPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do cumprimento de sentença no 0702443-90.2019.8.07.0018, em trâmite perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, informando-lhe o teor da presente decisão. Dispensada a autora do recolhimento das custas do depósito iniciais, ante a gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade, na forma do art. 968, § 1o, in fine do CPC. Cite-se o requerido DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresente contestação no prazo de 30 dias (art. 970 do CPC), já considerada a dobra do art. 183 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator